Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Determina o artigo 118 do Código de Processo Penal, que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo. Todavia, no caso analisado, entende-se não haver motivos para a retenção do veículo.
2. No presente caso, concluído o exame pericial pretendido, a nomeação da proprietária, conforme registro do DETRAN, como fiel depositária, devidamente compromissada da necessidade de conservar e apresentar o veículo sempre que requisitado, se revela a solução mais razoável para evitar o desgaste do veículo.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.